Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713951-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MULTIGRÁFICA RÁPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA - ME, NAIARA MARIA MURTA PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I – Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II – A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. III – É admitida a inclusão do nome das agravadas-executadas nos cadastros de inadimplentes, pois, citadas na execução ajuizada em 2017, permaneceram inertes quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC. IV – Agravo de instrumento provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 139, inciso IV, e 782, §3o, ambos do CPC, defendendo que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte, bem como a inscrição nos cadastros de inadimplentes são medidas desarrazoadas e desproporcionais para serem utilizadas como meio coercitivo de satisfação do crédito exequendo, uma vez que constituem afronta ao direito constitucional de liberdade de locomoção. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, e 782, §3o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora concluiu: “(...) verifica-se que as agravadas-executadas, citadas por edital (id. 14226549), não efetuaram o pagamento do débito nem indicaram bens à penhora (id. 16913572). Realizadas as pesquisas Bacen Jud (id. 17168992), Renajud (id. 23911739, id. 23911740, id. 85876381 e id. 85876382), Sisbajud (id. 77611440), e-ERIDF (id. 82190277, id. 88000564) e Infojud (id. 88539937 a id. 88539939), todas foram infrutíferas. Diante desse contexto, infere-se que as agravadas-executadas não efetuaram o pagamento da dívida nem nomearam bens à penhora, tampouco manifestam intenção em fazê-lo, além do que as pesquisas de bens foram infrutíferas, o que autoriza o deferimento das medidas postuladas pelo agravante-exequente, as quais se revelam adequadas, proporcionais e razoáveis como meios de induzi-las a adimplir o débito, art. 139, inc. IV, do CPC.” (ID 26746125 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030